Tribunal: TJMT
Processo: 1030236-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030236-61.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA LIMA - CPF: 077.558.325-11 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FABIANA FELICIANO SOUZA - CPF: 062.223.531-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 042.993.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Penal
e
Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico
d
e Drogas
e
Porte Ilegal
d
e Arma
d
e Fogo. Nulidade
d
a Busca Pessoal
e
Domiciliar. Inovação Argumentativa. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal contra acórdão que manteve a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
A defesa alega a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é admissível, em sede de revisão criminal, a análise de tese de nulidade não arguida durante a instrução processual ou em recurso de apelação; (
ii
) definir se a busca pessoal e o ingresso no domicílio, motivados por denúncia anônima e monitoramento prévio que indicaram a ocorrência de crime permanente, são lícitos; (
iii
) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não constitui instrumento adequado para a análise de teses não suscitadas no momento oportuno, sob pena de configurar uma "segunda apelação" e violação à coisa julgada, especialmente quando não amparada em fatos ou provas novas.

4. A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando amparadas em fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima e monitoramento prévio, que indicam a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

5. O estado de flagrância de crime permanente autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, não havendo ilicitude na prova obtida.

6. A apreensão de arma de fogo, porções de maconha, cocaína, dinheiro e apetrechos para embalagem de entorpecentes, somada aos depoimentos policiais, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

7. A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico, quando o conjunto probatório demonstra a destinação comercial do entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A revisão criminal não admite a análise de nulidades não arguidas oportunamente no curso da ação penal, por configurar inovação argumentativa vedada pela jurisprudência. 2. A existência de denúncia anônima, corroborada por monitoramento policial e a constatação de estado de flagrância de crime permanente, legitima a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial. 3. A apreensão de arma, drogas variadas, dinheiro e apetrechos para embalo, aliada a provas testemunhais, impede a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal, ainda que o agente se declare usuário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X, XI, LIV, LVI e LVII; CPP,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 244, 386, II, 563, 621 e 625, §1º; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e 41; Lei n. 10.826/03, art.
14.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO;
STJ,
AgRg
no HC n.
955.473/PR;
STJ,
AgRg
no HC n.
956.358/RS;
TJMT, N.U 1006188-38.2025.8.11.0000;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.753.017/DF;
REsp
n.
2.136.624/PA;
TJMT, N.U 1011804-67.2022.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Vitor Almeida Lima
,
contra
o acórdão proferido pela
Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que nos a
utos da Ação Penal n.

18485-70.2018.811.0055
,
não proveu o recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação
pela prática do
crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
da Lei nº 10.826/03
, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, cujo trânsito em julgado operou-se em
17/12/2021
, conforme certidão de ID
312051391
.

Na petição inicial (ID 312051374), a defesa técnica do
revisionando
suscita o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, face à ausência de justa causa, uma vez que a abordagem policial ocorreu sem justificativa concreta ou elementos objetivos que a legitimassem. No mérito, pugna pela absolvição do requerente, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP, por ausência de provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadel
ha (ID
317225871), manifestou-se pela improcedência da revisional, sustentando que a busca pessoal foi motivada por fundada suspeita, amparada por denúncia e monitoramento prévio, e que a entrada no domicílio
ocorreu mediante autorização, em contexto de flagrante delito. Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, argumentou que a conduta do
revisionando
não se amolda ao tipo penal de porte para consumo pessoal, uma vez que os elementos constantes nos autos indicam contexto de tráfico de drogas.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a defesa alega nulidade das provas produzidas, argumentando que a abordagem policial e a busca
pessoal
do
revisionando

Vitor Almeida Lima

fo
ram

r
ealizadas sem a devida fundamentação, ou seja, sem a presença de fundada suspeita exigida pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.
Aduz que os policiais
basearam-se
apenas em informações genéricas sobre o envolvimento
do réu
com o tráfico de drogas, sem indicar qualquer elemento concreto ou diligência prévia que justificasse a medida, o que caracterizaria uma busca indiscriminada.

Nesse contexto, alega que toda a prova derivada d
a
busca
pessoal
estaria contaminada e
por isso
requer a declaração de ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição
.

Contudo, tais teses não foram suscitadas ao longo da instrução criminal nem
em recurso de
apelação,
sobretudo porque o acórdão questionado decorreu do recurso do Ministério Público e não da defesa do
revisionando
, conforme se verifica nos autos n.
0018485-70.2018.8.11.0055
,
consistindo em
inovações

de argumentos sobre fatos
mais do que estabilizados ao longo do processo, razão pela qual se revela
indevida
a alegada discussão em sede
revisional,
sem que esteja

lastreada em
fatos novos
ou
supervenientes
.

Não obstante isso, verifica-se que nem mesmo nas alegações finais
(ID
29291484
-
Pje
1º grau- n.
0018485-70.2018.8.11.0055
),
a defesa técnica do réu
Vitor Almeida Lima

sustentou a referida nulidade, limitando-se a postular a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, constata-se que a defesa
pretende, portanto, a desconstituição da coisa julgada material com base na discussão de teses que sequer fizeram parte da cognição dos Magistrados de primeira e segunda instância quando da vigência da fase de conhecimento do processo, o que implicaria
flagrante violação à própria coisa julgada e ao princípio do contraditório
.

Em outras palavras, constata-se a evidente tentativa
de rediscussão da causa através da presente ação
revisional
como se fosse uma "segunda apelação"
, manobra jurídica vedada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que reiteradamente reafirmam que a
revisão criminal não se presta ao reexame da prova produzida sob contraditório regular
,
especialmente quando mesmo com a interposição de recurso de apelação as

teses
não

foram

submetidas ao duplo grau de jurisdição.

Sobre a impossibilidade de
apresentar questões inéditas em ação revisional, sem a comprovação de provas e fatos supervenientes, traz-se os seguintes j
ulgados d
o Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.(...)
III. Razões de decidir:4.
A nulidade da busca domiciliar não foi arguida pela Defesa no momento oportuno e não foi apreciada pela Corte de origem em sede de revisão criminal, porquanto não contemplada dentre as hipóteses do artigo 621 do CPP.
5. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensões realizadas no local, não havendo ilegalidade manifesta. 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela dedicação dos réus a atividades criminosas e pela ligação com organização criminosa, conforme elementos dos autos. IV. Dispositivo e
tese 7
. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A nulidade de busca domiciliar não arguida oportunamente pela Defesa no curso da ação penal, tampouco em recurso de apelação, constitui verdadeira inovação defensiva não admitida em sede de ação revisional.
2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas suficientes, mesmo sem apreensão direta de drogas com todos os acusados. 3. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pela dedicação a atividades criminosas e ligação com organização criminosa.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 891.092/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21.5.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.267.393/SP, Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em
11.3.2024. (
AgRg
no HC n. 955.473/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de
11/6/2025
) - STJ

(...) 1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Códi
go de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (
AgRg
na
RvCr
n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 9/6/2022).2. Na hipótese, diversamente do alegado pela defesa, a Corte Local consignou que "não houve qualquer reconhecimento de ilicitude de prova" em ação penal antecedente, mas sim o seu trancamento porque, na época, não havia se esgotado a via administrativa, resultando na anulação do recebimento da denúncia. E, "Posteriormente, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa em 10-01-2011, possibilitando-se, então, a instauração da ação penal ora impugnada (5006435-08.2019.4.04.7204)".3. Destacou-se, também, que
"o quadro delineado pelo requerente já estava posto no curso da ação penal ora impugnada, de modo que a defesa teve plena oportunidade de apresentar a questão no momento oportuno. Não o tendo feito, não cabe, agora, suscitar nova tese em sede de Revisão Criminal, sem que esta venha acompanhada de elementos/dados concretamente e objetivamente novos, sob pena de caracterizar mera reavaliação de estratégias defensivas ou inovação argumentativa - que, como já referido, são inviáveis na presente via"
.4.
Concluindo-se, ao final, que "em relação a todos os argumentos suscitados pela parte, não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou prova nova, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao
revisionando
que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a
revaloração
do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via",
compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.5. Agravo regimental a que se nega provimento.(
AgRg
no HC n. 956.358/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de
16/12/2024
.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIAR E PESSOAL. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEG
ALIDADE OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal
proposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar e pessoal sem mandado, e de que faria jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i)
se na obtenção de prova houve ofensa às garantias constitucionais de privacidade, intimidade e
inviolabilidade domiciliar;
(
ii
) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006; e (
iii
) se a revisão criminal é admissível para discutir ocorrência de nulidade processual, considerando o largo lapso temporal transcorrido desde o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, tampouco se admite como sucedâneo recursal para rever entendimento já transitado em julgado.

4. A alegação de nulidade da prova está preclusa, pois não foi arguida em tempo oportuno, tampouco demonstrado prejuízo.

5.
Evidenciado que a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima, fundada suspeita e circunstâncias concretas de flagrância, não há ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar.

6. A situação de flagrante delito justifica o ingresso policial em domicílio sem mandado, conforme jurisprudência consolidada do STF.

7. O ajuizamento da revisão criminal mais de cinco anos após o trânsito em julgado enseja preclusão temporal, conforme entendimento do STJ.

8. A colaboração do
revisionando
limitou-se à admissão de culpa e indicação do local de ocultação de parte da droga, sem identificação de outros envolvidos ou detalhamento da atividade criminosa, não preenchendo os requisitos legais da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

9. Inexistindo manifesta injustiça, ilegalidade ou erro de julgamento, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não é via adequada para rediscussão de provas ou interpretação judicial consolidada, devendo demonstrar, de forma objetiva, erro judiciário ou ilegalidade manifesta. 2. A alegação de nulidade da prova por ofensa à intimidade e à inviolabilidade domiciliar deve ser arguida oportunamente e acompanhada de demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão. 3. A causa de diminuição do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 exige colaboração voluntária, eficaz e relevante, não se caracterizando pela simples confissão ou indicação do local da droga. 4. O ajuizamento da revisão criminal após lapso temporal excessivo, sem fato novo ou justificativa plausível, afronta a segurança jurídica e impede seu conhecimento.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXXV; CPP,
arts
. 563, 621 e 625, §1º; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no HC 773.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STJ,
AgRg
no HC 1.001.923/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/6/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.093.117/SC, Quinta Turma, j. 21/6/2022; STJ,
AgRg
no HC 711.076/RJ 2021/0390905-8, Sexta Turma, j. 14/11/2022.

(N.U 1006188-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/07/2025
,
Publicado
no DJE
19/07/
2025
)
(
destacamos).

De
qualquer maneira
,
ressalto que
a condenação d
e
Vitor Almeida Lima

pelo Juízo de pr
imeiro grau e confirmada pela Egrégia
Primeira Câmara
Criminal, pela
relatoria do Desembargador
Orlando de A
lmeida
P
erri
,
está lastreada em criteriosa análise do conjunto probatório constante dos autos, e cuja validade de colheita
não
restou questionada
sob o aspecto aqui apresentado
,
até mesmo porque,
ressai dos autos que a busca
pessoal em Vitor ocorreu durante diligências realizadas pelos agentes policiais, após receberem denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas na região.

Com efeito, denota-se dos autos que
, em
04
/09/2018
, por volta das 22h, Policiais Militares, após denúncia recebida pela Agência Regional de Inteligência informando sobre a suposta prática de tráfico de drogas em uma quitinete localizada na Rua Amílcar, n. 142-S, Bairro Vila Portuguesa, em Tangará da Serra (MT), dirigiram-se ao local e realizaram a abordagem de
Vitor Almeida Lima
, que se encontrava em frente ao imóvel.

Durante a abordagem, foram encontrados em sua
posse um revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas
,
02 (duas) porções de 'maconha'
e R$29,00 (v
inte e nove reais) em dinheiro, ocasião em que o
revisionando
afirmou
ter adquirido a porção de 'maconha' pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para consumo conjunto com
os coacusados
Fabiana
e
Jherick
, após sair de uma festa e que foi sozinho
comprar a substância e, em seguida, dirigiu-se à quitinete onde os demais se encontravam, com o objetivo exclusivo de consumir a droga com os amigos
, negando
qualquer intenção de comercialização ou vínculo com o tráfico, sustentando que todos eram apenas usuários.

Após abordagem, mediante autorização, os Policiais Militares entraram na quitinete, onde encontraram
Fabiana e
Jherick
no
interior do imóvel
e
apreend
eram
05 (cinco) porções de 'maconha', 01 (uma) porção de 'cocaína' e plásticos cortados utilizados para embalar entorpecentes
, motivos pelos quais todos foram conduzidos
à delegacia
.

Confira-se, a propósito, trechos dos depoimentos das testemunhas
José
Wandenberg
Gomes Pereira
e
Rômulo
Vaslav

Nijinsky
Pinheiro Bicho
, Policiais
Militares
,
em juízo, acerca das diligências implementadas que culminou com a apreensão de drogas e prisão
flagrancial
do
revisionando
:

"(...) após sermos acionados pela Agência Regional de Inteligência, que realizava o monitoramento de uma
kitnet
na Vila Portuguesa, onde segundo uma denúncia estaria ocorrendo tráfico de drogas e após constatarem a veracidade dos fatos, solicitaram nosso apoio para realizar as abordagens. Ao chegarmos ao local, abordamos o CONDUZIDO VITOR, que se encontrava na frente da
kitnet
e durante sua revista, encontramos em sua cintura um
revolver
calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos e no bolso de sua bermuda: duas porções de substância análoga a MACONHA, além da quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro. Diante disso, nossa equipe, mediante autorização, entrou na residência, onde estavam os outros dois CONDUZIDOS, JHERIC, que mora no local, junto com a mulher do VITOR, FABIANA, e durante as buscas encontramos mais 05(cinco) porções de substância análoga MACONHA e uma aparentando ser de COCAÍNA. Diante disso, conduzimos todos para a delegacia. (...)" (ID. 312051395 - Pág. 02/03).

"(...) o Policial Militar RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO, em juízo (mídia de fl. 123), informou que recebeu a informação de um sargento do serviço de inteligência de que em uma quitinete na Vila Portuguesa estava havendo traficância, ressaltando que o lugar já estava sendo monitorado. Que ao diligenciarem, encontraram o acusado Vitor na frente da casa, com uma arma de fogo, munições e com drogas. Ao entrarem na casa, encontraram Fabiana e
Jherick
e apreenderam mais drogas. Acrescentou que tinham notícias de que o acusado Vitor era do Comando Vermelho. Registrou que durante a abordagem,
Jherick
disse que só estava no local, mas que trabalhava na cidade. Não sabe se os dois estavam usando drogas e Fabiana falou que só estava acompanhando o namorado. O policial civil Marlon Francisco de Almeida França disse que na ocasião dos fatos, o réu Vitor, que era namorado da corré Fabiana Feliciano Souza, foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes. Corroborando as declarações do colega RÔMULO VASLAVNIJINSKY PINHEIRO BICHO, o PM JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA disse que sua equipe foi acionada para apoiar a outra que estava em diligências na quitinete investigada como sendo local de venda de drogas. Narrou que no interior da moradia, encontraram os processados Fabiana e
Jherick
, pessoas que ainda não conhecia. Registrou ter ciência de que Vitor era integrante de uma facção e mantinha relacionamento com Fabiana. (...)". (ID. 312051395 - Pág. 03).

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º,
incs
. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.
No entanto,
tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder-dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de
violação, também, a duas outras garantias
constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º,
incs
. LIV e LVI, CF/88).

Ademais, ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, inexiste ilegalidade na ação policial, dado que o ônus de
afastar
a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do
requerente
, porquanto o
princípio da presunção de inocência
(
in dubio pro reo
)
vigora

tão-somente até
a
formação da
coisa julgada
(art. 5º, LVII, CR/88).

Portanto, no caso, constata-se q
ue a
busca pessoal
foi motivada por
fundada suspeita
, amparada por denúncia e monitoramento prévio, e que a entrada no domicílio ocorreu mediante autorização,
em contexto de flagrante delito
, o que legitima o ingresso na casa onde se mantém o crime permanente, ainda que não tivesse sido franqueada a entrada aos agentes policiais
.

Em outras palavras, o
estado de flagrância
e os
indícios concretos de crime permanente

autorizam
tanto a abordagem
pessoal
quanto a revista domiciliar, nos termos do art. 240, §1º, do CPP, razão pela qual não há que se cogitar nulidade do inquérito policial ou do processo.

A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido
diploma legal prescreve que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Logo, d
a leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivídu
o pratica tráfico de drogas, na modalidade armazenar ou
trazer consigo
drogas, u
ma vez que sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte a busca pessoal sem a necessidade do referido mandado.

Nesse sentido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(
...) 4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois as fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia anônima e pela campana que constatou movimentação típica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo.

6. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício foi determinada para reabrir a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado, suspendendo a tramitação do feito até a conclusão das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do
acordo
".Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (
destacamos
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. VALIDADE DAS PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1 fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias.

(...)

3. A validade da busca domiciliar sem mandado judicial depende da demonstração de fundadas razões que caracterizem situação de flagrância, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616/RO).

4. No caso, após denúncias anônimas específicas acerca da ocorrência de tráfico de drogas, apontando o ora recorrente como sendo um dos responsáveis pela comercialização das drogas em determinada localidade, investigadores iniciaram uma investigação. Durante campana, ao observarem intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel onde reside o réu, os policiais ingressaram na residência, onde foram encontradas 144 porções de cocaína, pesando 37g, além de pequena quantidade de dinheiro. Esses elementos tornam legítima a medida, inexistindo nulidade das provas.

5. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. O aumento pela natureza e quantidade da droga apreendida (37g de cocaína) é considerado desproporcional, à luz da jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 59 do CP.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

(
REsp
n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.) (
destacamos
)

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e
28; CPP
, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes. TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018”
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024). Destacamos.

Por fim,
a defesa do requerente
Vitor Almeida Lima

almeja a
desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) para a
conduta
de posse de drogas para consumo pessoal
, descrita no art.
28, da mesma Lei.

Para tanto,
em síntese, argumenta que
não há nos autos qualquer elemento que comprove que
Vitor
participava ativamente da comercialização de entorpecentes, tampouco há demonstração de vínculo entre ele e
Fabiana
e
Jherick
,

proprietário da quitinete onde foram apreendidas as porções adicionais de droga, a porção de cocaína e os plásticos para embalo.

No entanto, igualmente, denota-se dos autos que
a
pretensão
do requerente, por meio da presente ação revisional,
não é
outra senão
rediscutir questões
já amplamente examinadas
e decididas no curso regular da ação penal,
sem argumentos novos
substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação.

A conduta do
revisionando
não se amolda ao tipo penal de porte para consumo pessoal, uma vez que os elementos constantes nos autos, tais como a apreensão de arma de fogo municiada, a presença de porções de maconha, dinheiro em espécie, além da localização de outras substâncias entorpecentes e apetrechos para embalagem no interior da residência, indica
m contexto de tráfico de drogas, conforme bem destacado no acordão “
Como se vê, o conjunto probatório demonstra que as drogas apreendidas pertenciam exclusivamente ao réu/condenado Vitor, o qual, pelas circunstâncias da sua abordagem, era quem estava fazendo o tráfico de drogas em frente à residência.
”

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, é inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sendo irrelevante o fato de o acusado ser usuário, pois tal condição não afasta a possibilidade de prática da traficância.

Concluo, portanto, que, em relação
aos
argumentos suscitados pela parte requerente, não se verifica a ocorrência de condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou elemento novo que justifique a desconstituição da decisão definitiva. O que se apresenta, em verdade,
é mera irresignação com o desfecho do processo, providência que se revela manifestamente incompatível com a via estreita e excepcional da revisão criminal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedente o pleito revisional deduzido por

Vitor Almeida Lima
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025